Tribunal: TJES
Processo: 5021938-93.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021938-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY FERREIRA FLORO
IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5021938-93.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY FERREIRA FLORO

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. 1. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. REJEIÇÃO. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. MANUTENÇÃO. 3. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CONFIGURAÇÃO. 4. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. CRIME COM VIOLÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). Sustenta o impetrante a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, a ausência de requisitos para a custódia cautelar e de contemporaneidade, além do direito à prisão domiciliar por ser o paciente genitor de criança menor de 12 anos. O pleito busca o relaxamento ou a revogação da prisão com a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se há excesso de prazo injustificado na instrução criminal; (II) estabelecer se persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP), notadamente a garantia da ordem pública; (III) verificar a contemporaneidade entre o fato e o decreto prisional; (IV) determinar se o paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O alegado excesso de prazo não se sustenta quando a instrução criminal já se encontra encerrada, incidindo o óbice da Súmula nº 52, do STJ, restando o feito apenas no aguardo de laudo pericial e alegações finais, sem demonstração de desídia do Poder Judiciário.

4.

A manutenção da custódia cautelar se justifica pela gravidade concreta do delito e pelo
modus operandi
do agente, que teria desferido cinco disparos de arma de fogo contra a vítima em sua residência, resultando em sequela irreversível (paraplegia), o que evidencia periculosidade social e risco à ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.

5.

A contemporaneidade da medida é aferida pela necessidade do acautelamento no momento de sua decretação, não se verificando ilegalidade quando o lapso entre o fato e a prisão é razoável e fundamentado na periculosidade do agente
e na gravidade concreta dos fatos
.

6.

O pedido de prisão domiciliar para genitor de filho menor de 12 anos pressupõe a demonstração de ser o pai o único responsável pelos cuidados da criança, além de sofrer vedação legal quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, conforme o art. 318-A,

do CPP, o que impede o benefício no caso de tentativa de homicídio.

7.

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal (CPP), arts. 312, 313, I, 318, VI, 318-A, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 52. STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.04.2025. STJ, HC n. 957.387/SP, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 09.04.2025. STJ, HC n. 510.952/GO, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.08.2019.

Vitória, 14 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5021938-93.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY FERREIRA FLORO

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL CRUZ VIANA

IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, abarcam os autos ação de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
WESLEY FERREIRA FLORO
, em face a suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que nos autos da Ação Penal nº 5002573-35.2025.8.08.0006, apura tentativa de homicídio cometido em face da vítima Mikeyas Lima Araújo.

Sustenta o impetrante, em síntese, na petição inicial ID nº 17544993, que o paciente se encontra submetido a constrangimento ilegal em razão da decretação e manutenção de sua prisão preventiva. Argumenta, para tanto, a ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa; a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, e a falta de contemporaneidade da medida. Aduz, ademais, que o paciente é genitor de criança de tenra idade, o que autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da medida liminar para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela concessão em definitiva da ordem.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 17635094.

Decisão ID nº 17643091, proferida em 19 de dezembro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 17712304, subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312, do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019, dispõe que:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
".

Na situação em comento, alega o impetrante o apontado
excesso de prazo
da prisão preventiva, decorrente o adiamento da audiência de instrução e julgamento sem causa razoável, postergou sobremaneira o andamento do processo.

A respeito do tema, as Cortes Superiores pacificaram que a configuração de excesso de prazo capaz de conduzir ao relaxamento da prisão preventiva exige a análise pormenorizada do caso concreto, de modo que os prazos processuais não devem ser analisados de forma aritmética.

Além disso, somente é viável o seu reconhecimento quando a demora no andamento do feito decorrer de ato praticado pelas autoridades públicas (Juiz e/ou Ministério Público) e não for promovido por diligências requeridas pela própria defesa.

Nesse sentido é o entendimento tratado no Enunciado nº 64, do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Por oportuno, colaciono os seguintes precedentes na abordagem da matéria:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PACIENTE FORAGIDO DE 2015 A 2021. SÚMULA N. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1.
Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

In casu, a maior delonga na tramitação do feito decorre da complexidade do caso, em decorrência da própria natureza do delito praticado (homicídio qualificado) e do rito especial do Tribunal do Júri, sem olvidar o fato de que o ora paciente permaneceu foragido de 2015 a 2021. A prisão preventiva foi por diversas vezes reavaliada - 28/6/2023, 25/8/2023 e 1º/12/2024.

De mais a mais, o ora paciente foi pronunciado como incurso no art. 121, §2º, IV, todos do Código Penal - CP, devendo ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo que incide na hipótese o enunciado n. 21 da Súmula desta Corte, segundo o qual encerrada a fase de pronúncia, não subsistem as alegações de excesso de prazo .

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE CONCRETA (NOVA PRISÃO APÓS A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL). EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO DOMICILIAR (PRIMEIRA INFÂNCIA). PRÁTICA DO TRÁFICO DE FORMA REITERADA NA RESIDÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DEBILITANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA
.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se nega provimento ao recurso ordinário, quando não evidenciado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva imposta.

2. A decisão de manter a segregação cautelar se baseia na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, uma vez que a agravante cometeu novo delito no curso de liberdade provisória anteriormente concedida.

3.
Em relação ao alegado excesso de prazo,
o Superior Tribunal de Justiça entende que o constrangimento ilegal somente ocorre quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, há atraso injustificado do órgão judicial, desídia da parte acusadora ou outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, hipóteses não demonstradas nestes autos
. Ademais, verifica-se que já houve o término da instrução processual em 20/6/2024, sendo que o feito aguarda apenas a extração de dados telefônicos, a cargo do Instituto de Criminalística. (Súmula 52/STJ).

4. Inexiste ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, pois consta que, durante a liberdade provisória concedida à agravante, ela voltou a praticar crimes de natureza grave, inclusive a traficância dentro da residência em que reside com as filhas, além de outros delitos praticados com violência contra a pessoa, conforme trecho do acórdão destacado.

5. Quanto ao pleito de prisão domiciliar, fundamentado no estado de saúde da agravante, mesmo com a interposição do agravo regimental, não foi apresentado nenhum laudo médico demonstrando a enfermidade como determinante da concessão da prisão domiciliar.

6. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg no RHC n. 202.252/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 7/4/2025
)”.

Somado a isso, estatui o art. 52, do STJ, que “e
ncerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Dito isso, constato, pelas informações prestadas pela magistrada condutora da ação penal (ID nº 17635094), que a instrução criminal se findou em
04
de dezembro de 2025
, estando o feito, atualmente, no aguardo da juntada de laudo pericial (confrontação balística), requerido pelo Ministério Público em audiência e, posteriormente, da apresentação de alegações finais pelas partes.

No mais, em relação aos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que a situação fática não se alterou, restando mantidos os mesmos fundamentos que decretaram a custódia preventiva em face do paciente.

Analisando detidamente os fatos em apuração, concluo que a prisão preventiva se amolda ao disposto no art. 312, § 3º, inciso I, c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Após inovações introduzidas pelo diploma processual penal pela Lei nº 15.272/2025, a decretação da prisão preventiva justifica-se quando evidenciada a periculosidade da ação do paciente, externando a norma: “
§ 3º
Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
: I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa
”.

Ao analisar os documentos colacionados aos autos, em especial as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID nº 17635094), vislumbro que ao paciente é imputada a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Segundo a denúncia, o paciente teria, em comunhão de desígnios com outro indivíduo, desferido
05 (cinco) disparos de arma de fogo contra a vítima, quando essa fechava a janela de sua residência, causando-lhe lesões gravíssimas que resultaram em sequela definitiva de paraplegia
.

Em situações como a que se apresenta, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado acerca do cabimento da prisão preventiva e sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública, na hipótese em que demonstrada alta periculosidade do agente, evidenciado pelo seu
modus operandi
. Senão, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes denunciados por tentativa de homicídio qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva decretada por juízo plantonista, alegando incompetência e nulidade na decisão de busca e apreensão e extração de dados de celulares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de prisão preventiva proferida por juízo plantonista é válida, diante da alegação de incompetência, e se a busca e apreensão e a extração de dados dos celulares dos pacientes foram devidamente fundamentadas.

III. Razões de decidir

3. A competência do juízo plantonista para decidir medidas urgentes, como a prisão preventiva, é justificada pela situação emergencial, não havendo ilegalidade na atuação do juízo plantonista.

4.
A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito e no
modus operandi
dos pacientes, justificando a necessidade de segregação para garantia da ordem pública.

5. A busca e apreensão e a extração de dados dos celulares foram devidamente fundamentadas, com base nos requisitos legais, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A competência do juízo plantonista para decidir medidas urgentes é válida em situações emergenciais. 2. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A busca e apreensão e a extração de dados dos celulares, quando devidamente fundamentadas, são válidas e não configuram nulidade".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPP, arts.

240, 282, § 6º, 312, 313, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 103.224/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 9/4/2019; STJ, AgRg no RHC 125.734/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021. (
STJ.
HC n. 957.387/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025,
DJEN de 15/4/2025
)”.

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] 4. Ordem denegada. (
STJ
; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021;
DJE 18/06/2021
)”.

Sob outro prisma, sabe-se que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, mesmo que o fato criminoso tenha ocorrido no passado. Nesse sentido:

“(...). Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório. 2.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação.
3. A alegação de prisão imposta de ofício deve ser previamente apreciada pelo Tribunal de origem para ser examinada pela instância superior’. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.850/13; Código Penal, art. 171; Lei nº 9.613/98.STF, HC 146.874 AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Jurisprudência relevante citada: Turma, julgado em; STJ, RHC 106.326/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 06/10/2017; STJ, AGRG no HC 710.123/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 24/04/2019. 15/8/2022 (
STJ
; AgRg-HC 955.429; Proc. 2024/0402199-1; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 06/05/2025;
DJE 13/05/2025
)”.

In casu
, os fatos foram supostamente cometidos em
07 de julho de 2024
, sendo a prisão preventiva decretada em
16 de maio de 2025
, não abarcando fatos longínquos como pretende fazer crer a impetrante.

Somado a isso, repito, a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública não tornam a prisão ilegal apenas se considerarmos o decurso de tempo entre os fatos criminosos apurados e a decretação da custódia cautelar, razão pela qual, também sob tal enfoque, a prisão preventiva do paciente merece ser mantida.

Por fim, desmerece acolhida o pedido de revogação da prisão em razão do paciente ser genitor de criança de pequena idade, pois além do crime que lhe foi imputado ter sido cometido mediante emprego de violência e/ou grave ameaça, a defesa deixou de comprovar, de maneira inequívoca, que o pai é o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 (doze) anos.

A ausência de tal comprovação inviabiliza a concessão do benefício.

Sobre a matéria, segue o julgado:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR PARA ASSISTÊNCIA DE FILHA MENOR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. 3. Hipótese em que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva, que evidencia a periculosidade do agente ao meio social. Segundo se verifica, o paciente é acusado de ter desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, de quem era colega de trabalho e possuía inimizade anterior, porque o ofendido teria se recusado a pegar bolinhas de papel que havia arremessado fora do lixo durante o turno em que estava trabalhando com o paciente. Consta nos autos que, no momento dos disparos, a vítima estava de costas com as mãos para o alto e teria sido alvejada também quando já caída ao solo.

4. A custódia preventiva foi fundamentada, ainda, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal diante da fuga do paciente após o cometimento do delito. No entanto, segundo consta nas informações juntadas aos autos, o réu se apresentou espontaneamente às autoridades policiais em 29/5/2019, ocasião em que foi devidamente cumprido o mandado de prisão em seu desfavor. Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a evasão do distrito da culpa, quando comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a autorizar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 5.
Inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar sob o fundamento de o paciente ser pai de uma menina de dois anos que necessita da sua assistência, isto porque, além de o paciente ter sido denunciado por delito praticado com extrema violência, não comprovou ser o único responsável pelos cuidados da menor.

6. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 7. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).

8. Habeas corpus não conhecido. (
STJ.
HC n. 510.952/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe de 13/8/2019
)”.

Somado a isso, a título de reforço, registro que, conforme reiteradamente tem se manifestado os Tribunais Superiores, o fato de o paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não lhe concede o direito automático à revogação da prisão preventiva, ademais quando presentes os requisitos estampados no art. 312, do Código de Processo Penal, como ocorre no caso sob apreciação. Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus cuja pretensão era a revogação da prisão preventiva do agravante, acusado da prática do crime de tráfico de drogas. O agravante sustenta ausência dos requisitos para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da liberdade ao paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A custódia cautelar foi mantida com base na apreensão de 14 buchas de maconha, além de anterior internação por cometimento de atos infracionais análogos aos crimes de homicídio tentado e roubo, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

4. O histórico de atos infracionais análogos ao homicídio tentado e roubo reforça o risco de reiteração delitiva e justifica a necessidade da segregação cautelar.

5.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida processual justificada por elementos concretos, sem violação do princípio da presunção de inocência. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (
STJ
. AgRg no RHC n. 215.599/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025,
DJEN de 25/6/2025
)”.

Desse modo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal.

Isto posto, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 14 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)